Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A revogação da decisão que autorizou a saída antecipada do agravo do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, importa em perda superveniente do objeto do recurso.
2. Recurso prejudicado.